Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-75.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CURATELA. RESERVA FINANCEIRA. CURATELADO. LEVANTAMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial, a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
2. O curador, em regra, apenas terá consigo dinheiro em espécie do curatelado no limite do que for necessário para pagar as despesas ordinárias com o sustento, a educação e a administração de bens deste. O levantamento de reserva financeira pertencente ao incapaz demanda autorização judicial e exige a prova de uma situação excepcional.
3. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.